Tribunal: TJMT
Processo: 0003322-66.2018.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003322-66.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WINSTON KNEIPP DE OLIVEIRA - CPF: 896.460.459-87 (APELANTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). ATIVIDADE RURAL EM ÁREA CONSOLIDADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta com pedido de manutenção de Autorização Provisória de Funcionamento – APF no 4939/2018, expedida pela SEMA/MT, ou, alternativamente, a análise fundamentada do respectivo processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há direito subjetivo à manutenção da APF, ante a alegação de regularidade ambiental da propriedade; e (ii) se a ausência de decisão expressa no processo administrativo implicaria omissão da autoridade ambiental a ser suprida por decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A APF, nos termos da LC/MT no 592/2017 e do Decreto Estadual no 262/2019, é ato administrativo discricionário, precário e condicionado à regularidade ambiental da área, incluindo status regular no CAR e inexistência de passivo ambiental.

4. O autor não apresentou prova mínima do iter procedimental no âmbito administrativo, tampouco demonstrou, com elementos técnicos, o cumprimento dos requisitos legais para a emissão ou manutenção da APF.

5. A ausência de cópia integral do processo administrativo e de elementos técnicos compromete a possibilidade de controle judicial do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

6. Inviável a pretensão de compelir o Estado à concessão ou revalidação da APF sem a demonstração de direito líquido e certo ou omissão indevida da autoridade competente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A emissão ou manutenção de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) para atividade rural depende da comprovação de requisitos legais objetivos, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar a regularidade ambiental da área.

2. A ausência de prova mínima do processo administrativo e de elementos técnicos inviabiliza o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo impugnado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação ordinária ajuizada por Winston Kneipp de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso
, com pedido de tutela de urgência, objetivando, em sede principal, a
manutenção da Autorização Provisória de Funcionamento – APF n.o 4939/2018
, expedida para sua propriedade rural situada no município de Feliz Natal/MT. Alternativamente, o autor requereu que fosse o Estado compelido a
concluir e motivar adequadamente o processo administrativo de análise da referida APF
, diante da ausência de decisão final devidamente fundamentada.

Sustentou o requerente que sua área rural está integralmente consolidada, isenta de passivo ambiental e regularmente inscrita no SIMCAR, de modo que não haveria motivo técnico ou jurídico para a negativa da autorização por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT. Aduziu que a omissão do Estado estaria inviabilizando o exercício regular de sua atividade produtiva, o acesso a crédito rural e a manutenção de sua subsistência econômica.

A sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal julgou
improcedentes os pedidos formulados
, ao fundamento de que não foi demonstrada nos autos a existência de direito subjetivo à manutenção da APF, nem comprovada omissão administrativa quanto à análise do requerimento formulado, inexistindo, portanto, ilegalidade no ato da SEMA.

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação
, reiterando os fundamentos iniciais e pugnando pela reforma da sentença. Requereu, em síntese, o provimento do recurso para que seja concedida ou mantida a APF n.o 4939/2018; e, subsidiariamente,

a nulidade da sentença eis que, segundo defende, não se amoldou a motivação em sua sentença (persuasão racional), bem como não se ateu ao caso concreto, sequer identificando o tipo de ação, e apontando oitiva de testemunhas que nunca ocorreu, trazendo conceitos e fundamentos genéricos.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso
, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual, instado a se manifestar,
opinou pela ausência de interesse processual na causa
, limitando-se a acompanhar o feito como custos legis, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Winston Kneipp de Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação ordinária movida em face do Estado de Mato Grosso
, mediante a qual o autor postulava, em sede principal, a
manutenção da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n.o 4939/2018
, e, de forma subsidiária, a
compulsoriedade de análise motivada do respectivo requerimento administrativo
.

O ponto nodal do recurso repousa
na alegação de que a área de atuação do apelante se encontra integralmente consolidada
, isenta de passivo ambiental, estando o imóvel regularmente inscrito no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, razão pela qual a suspensão ou negativa da APF pela SEMA/MT careceria de fundamento técnico ou jurídico. Subsidiariamente, pleiteia o apelante que o Estado seja compelido a decidir, de forma expressa e motivada, o processo de análise de sua APF.

O recurso
não comporta provimento
.

De início, convém memorar que a Autorização Provisória de Funcionamento – APF é ato administrativo regulamentado atualmente pelo Decreto Estadual n.o 262/2019, com redação dada pelo Decreto no 1.207/2024, com fundamento na Lei Complementar Estadual n.o 592/2017, e tem por finalidade permitir,
em caráter precário e transitório
, o exercício das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em áreas de uso consolidado.

A definição legal consta no art. 2o, I, do citado decreto:

“Art. 2o Entenda-se por:

I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo;”

Trata-se, pois, de ato de
discricionariedade técnica
, emitido com base em análise de regularidade ambiental e que
pressupõe a ausência de passivo e a validade do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
. De acordo com o art. 3o do Decreto Estadual n.o 262/2019, a emissão da APF depende de observância de critérios técnicos rigorosos, entre eles:

§ 2o O exercício de atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em polígonos passíveis de uso, convertidos após 22 de julho de 2008 sem autorização do órgão ambiental, será permitido após a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR, confirmando a inexistência de passivo de reserva legal.

Ademais, nos termos do art. 6o do mesmo decreto, a vigência da APF está condicionada ao status “regular” do CAR, e:

Art. 6o A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, expedida eletronicamente, terá sua vigência condicionada ao status de "regular", disponível para consulta na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Parágrafo único. O não atendimento às condições do Termo de Compromisso Ambiental da APF ou alteração da condição do CAR para "suspenso" ou "cancelado", ensejará a alteração do status da APF para "cancelada".

Portanto,
a emissão da APF está condicionada a uma série de requisitos legais, objetivos e verificáveis
, que competem ao requerente demonstrar. Tal demonstração, contudo,
não se verificou nos autos
.

No presente caso, o autor
não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Isso porque
a petição inicial não veio instruída com a

cópia integral do processo administrativo ambiental relativo à APF 4939/2018
, tampouco com os elementos técnicos necessários à aferição da legalidade ou ilegalidade da conduta da SEMA.

Embora tenha sido juntado extrato parcial do SIMCAR e trecho de decisão proferida em outro processo, tais documentos
não suprem a ausência de elementos mínimos para o controle judicial da legalidade do ato administrativo questionado
, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos da doutrina clássica e da jurisprudência consolidada do STJ.

O controle judicial da atividade administrativa não prescinde de substrato técnico adequado. Em ações como a presente, a ausência de prova documental mínima que permita reconstruir o iter procedimental da autoridade ambiental impede a aferição da legalidade do ato questionado.

Ressalte-se que este juízo não está afirmando que a área em discussão é ou não consolidada, tampouco antecipando juízo definitivo sobre a existência de passivo ambiental. A improcedência decorre, exclusivamente, da ausência de elementos probatórios suficientes para a formação de convencimento judicial seguro a esse respeito.

A omissão na instrução do feito, ao não se carrear aos autos cópia integral do processo administrativo, compromete a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo contestado.

Trata-se, portanto, de
pretensão desprovida de lastro probatório mínimo
, o que impede o controle jurisdicional sobre o mérito do ato administrativo e obsta a procedência do pedido de revalidação da APF.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 22204348, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, em razão de desmatamento não autorizado de 201,4361 hectares no Bioma Cerrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, diante da alegação de que a área embargada não constitui APP ou Reserva Legal e estaria amparada por inscrição no CAR e autorização de funcionamento rural.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se evidenciou no caso.

4. O embargo ambiental impugnado baseou-se na constatação de supressão de vegetação nativa sem licença ambiental, conforme previsão da LC/MT no 38/1995, Decreto Estadual no 1.986/2013 e art. 51 do Código Florestal, o que confere presunção de legitimidade ao ato administrativo.

5. Não foi produzida prova robusta capaz de afastar tal presunção, sendo insuficiente a mera existência de CAR ativo ou autorização provisória para funcionamento rural.

6. A atuação judicial em sede liminar não pode substituir a análise técnica administrativa, sob pena de indevida interferência no poder de polícia ambiental.

7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição foi preservado, não havendo exigência de exaurimento da via administrativa como condição de admissibilidade, mas apenas como indicativo da complexidade da controvérsia.

8. Os potenciais prejuízos econômicos não se sobrepõem ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente, cuja preservação se impõe diante da ausência de certeza quanto à legalidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em matéria ambiental requer demonstração inequívoca da legalidade da atividade embargada, não sendo suficiente a existência de CAR ativo ou autorização provisória.
2. Atos administrativos de embargo ambiental gozam de presunção de legitimidade e só podem ser afastados mediante prova robusta. 3. A atuação judicial não pode, em sede liminar, substituir a análise técnica do órgão ambiental competente.”

(N.U 1002154-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

Assim, diante da ausência de elementos técnicos e probatórios que comprovem o direito alegado,
não há como acolher os pedidos formulados
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026